Tribunal: TJDFT
Processo: 0731985-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731985-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se pessoalmente a Secretaria de Saúde do DF, em regime de urgência, para que forneça à parte requerente o medicamento Semaglutida (Ozempic) 1,34 mg/ml nos termos da prescrição médica ID 31894966. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2022 14:13:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora